Tribunal: STF
Processo: STP 1093
Classe: STP
Órgão julgador: PRESIDENTE
Órgão colegiado: Monocrática
Data de julgamento: 2025-12-30
Data de publicação: 2025-12-30

Ementa:

Inteiro teor:
DECISÃO: Trata-se de pedido de extensão de decisão proferida nesta Suspensão de Tutela Provisória (eDOC 47), com o intuito de sustar os efeitos da decisão proferida pelo Desembargador Relator do Agravo de Instrumento nº 0763518-71.2025.8.18.0000, que beneficiou o Município de Campo Maior e o SAAE local, permitindo-lhes manter a execução dos serviços de saneamento de forma isolada, em contrariedade à decisão anterior do STF que garantiu a integração compulsória do município à microrregião.
A decisão que se pretende suspender atribuiu efeito suspensivo ao agravo de instrumento, suspendendo os efeitos da liminar deferida na Ação Civil Pública nº 0852611-13.2025.8.18.0140. A referida liminar determinava a entrega, pela municipalidade, de todos os bens reversíveis, móveis, imóveis, bancos de dados e equipamentos vinculados ao serviço público de água e esgoto à MRAE, além de assegurar a transição operacional para a concessionária Águas do Piauí SPE S.A.
O pedido de extensão fundamenta-se na identidade entre os efeitos práticos da decisão ora combatida e aqueles da decisão anterior já suspensa pelo STF. Segundo os requerentes a suspensão dessa obrigação inviabiliza a execução do contrato de concessão nº 648/2024 e descontinua a participação de Campo Maior no projeto regionalizado de saneamento. Argumentam que a exclusão de Campo Maior da microrregião afronta a ordem pública administrativa, pois interfere na organização da autarquia interfederativa e nos atos administrativos legitimamente praticados, além de comprometer a política pública de saneamento básico instituída pela Lei Complementar estadual nº 262/2022. Ressaltam que a decisão judicial questiona a constitucionalidade da integração compulsória dos municípios e a delegação dos serviços aprovada pelo colegiado da MRAE.
Aduzem que a secessão de Campo Maior gera grave lesão à economia pública, pois implica a necessidade de alterar o contrato de concessão, refazer estudos e adiar o pagamento das parcelas remanescentes da outorga, que totalizam R$ 250 milhões, além de vinte parcelas de R$ 25 milhões cada. Afirmam que tal atraso compromete receitas essenciais para investimentos em saneamento em todo o Estado, prejudicando a universalização dos serviços e podendo resultar em aumento tarifário para os demais municípios, dado que Campo Maior, com população de aproximadamente 45.793 habitantes e sistema relativamente avançado, contribui para diluir custos e garantir o equilíbrio econômico-financeiro da concessão.
Asseveram que a decisão impacta negativamente a saúde pública e o meio ambiente, pois inviabiliza a execução do Plano Regional de Saneamento Básico, que busca superar déficits históricos no Piauí, onde apenas 68,9% da população é atendida por abastecimento de água e apenas 11% por coleta de esgoto. Salientam que a fragmentação da microrregião compromete economias de escala e a modicidade tarifária, frustrando o projeto coletivo de interesse comum.
Ao final, requerem a concessão da extensão para restaurar a eficácia da decisão da STP 1093, garantindo a execução do projeto coletivo de interesse comum e preservando a ordem administrativa, a saúde pública e a economia do Estado do Piauí.
É o relatório. Decido.
Inicialmente, cumpre destacar que, embora este Tribunal, em regra, entenda não ser cabível a concessão de efeito suspensivo quando o ente público requerente figura como autor da ação principal, as peculiaridades do caso concreto justificam, de forma excepcional, o conhecimento da medida.
A suspensão anteriormente deferida nestes autos, em 08.10.2025, teve como fundamento, entre outros, (i) a compatibilidade constitucional da integração compulsória dos municípios à microrregião de saneamento instituída pela Lei Complementar estadual nº 262/2022, à luz do art. 25, § 3º, da Constituição; (ii) a necessidade de resguardar a ordem administrativa decorrente das deliberações colegiadas da MRAE/PI, cuja governança assegura maioria aos entes municipais (60%); e (iii) a demonstração de grave lesão à economia pública, notadamente pela potencial necessidade de revisão extraordinária do contrato de concessão e pelo risco de adiamento de receitas de outorga (R$ 250.000.000,00 em parcela inicial e 20 parcelas de R$ 25.000.000,00), com impactos tarifários e operacionais em toda a modelagem regionalizada.
No caso, a decisão impugnada suspendeu os efeitos da liminar concedida na Ação Civil Pública que, por sua vez, determinara a entrega, em favor da MRAE/PI, de bens reversíveis, móveis e imóveis, bancos de dados e equipamentos, bem como o acesso técnico indispensável à transição operacional da concessão regional, medida essencial para a continuidade e a eficiência do serviço. Ao obstar essa entrega e manter, provisoriamente, a gestão local pelo Município de Campo Maior/SAAE, o pronunciamento do TJPI produz resultado prático equivalente ao da decisão anteriormente impugnada na STP 1093: reafirma a execução isolada do serviço pelo ente municipal, exclui o Município das etapas da outorga regional e desestrutura o arranjo interfederativo definido por lei e por deliberação colegiada.
A jurisprudência desta Suprema Corte, ao apreciar a titularidade e a governança de funções públicas de interesse comum em regiões metropolitanas, microrregiões e aglomerações urbanas, afasta soluções de concentração do poder concedente em um único ente e admite a integração compulsória dos municípios quando o desenho institucional decorre de lei complementar estadual e assegura participação colegiada sem predominância absoluta. O precedente paradigmático é a ADI 1.842, cuja ementa reconhece a possibilidade de integração compulsória e a titularidade conjunta (Estado e municípios) em colegiado, orientação posteriormente reafirmada nas ADIs 6.492, 6.536, 6.583 e 6.882, no contexto do novo marco do saneamento. Esses fundamentos foram expressamente invocados na decisão anterior desta Presidência na STP 1093 e persistem íntegros no presente exame.
À luz do art. 4º da Lei n.º 8.437/1992, da disciplina regimental (art. 297 do RISTF) e da natureza excepcional da contracautela, cumpre verificar se a decisão ora atacada, proferida por tribunal e com controvérsia de índole constitucional (titularidade e governança do saneamento em microrregião), tem potencialidade de causar grave lesão à ordem e à economia públicas. Na STP 1093, reconheceu-se de forma inequívoca a ocorrência de lesão à ordem – por frustração das deliberações do colegiado microrregional e por subversão do arranjo institucional estabelecido na LC 262/2022 – e de lesão à economia – pelos impactos tarifários e pelo reequilíbrio econômico-financeiro da concessão em âmbito regional, inclusive com adiamento das receitas de outorga e necessidade de refazimento de estudos. A decisão ora combatida reincide nesses mesmos efeitos e, portanto, despotencializa a eficácia da contracautela já concedida, tornando-a inócua, tal como demonstrado pelos requerentes. 
O § 8º do art. 4º da Lei n.º 8.437/1992 autoriza a extensão dos efeitos da suspensão para cessar o efeito multiplicador de decisões com idêntico conteúdo lesivo, sobretudo quando se cuida de pronunciamentos judiciais que, embora distintos em sua origem, alcançam o mesmo resultado prático e reeditam a lesão institucional previamente reconhecida por esta Corte. 
Na presente hipótese, estão atendidos os requisitos formais e materiais: (a) a decisão é originária de Tribunal; (b) há tema constitucional direto (governança interfederativa do saneamento e autonomia municipal em contexto de interesse comum); e (c) comprovou-se a grave lesão à ordem e à economia públicas, nos mesmos termos já reconhecidos, inclusive quanto à viabilidade econômico-financeira da concessão regionalizada, à modicidade tarifária e à universalização dos serviços de saneamento, que dependem da integração do Município de Campo Maior ao arranjo microrregional e da transição regular de bens e sistemas para a concessionária, segundo o Plano de Negócios Referencial e as deliberações da Assembleia Microrregional.
Ante o exposto, julgo procedente o pedido de extensão, para suspender os efeitos da decisão proferida no Agravo de Instrumento n.º 0763518-71.2025.8.18.0000, do Tribunal de Justiça do Estado do Piauí. A presente ordem de suspensão cessará seus efeitos com o trânsito em julgado da decisão de mérito na ação principal, nos termos do art. 4º, § 9º, da Lei nº 8.437/1992.

Publique-se.
Brasília, 30 de dezembro de 2025.

Ministro Edson Fachin
Presidente
Documento assinado digitalmente